Tribunal: TJPA
Processo: 0810285-13.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810285-13.2023.8.14.0401

APELANTE: WELTON RODRIGUES AIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
C/C ART. 14, II, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Welton Rodrigues Aires contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que lhe impôs a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 07 (sete) dias-multa, como incurso nas penas do art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela prática do crime de tentativa de roubo simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida a este Tribunal resume-se à análise da suficiência das provas produzidas para sustentar a condenação, à luz da tese defensiva de absolvição por ausência de provas consistentes quanto à autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória encontra-se suficientemente fundamentada em provas judicializadas, conforme preceitua o art. 155 do CPP.

4. A materialidade e a autoria do crime restaram evidenciadas pelos documentos constantes dos autos — Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Entrega — e pelos depoimentos firmes da vítima e de testemunhas em juízo.

5. A vítima reconheceu o réu de forma segura, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica da tentativa de subtração, inclusive apontando características físicas e vestimentas do autor.

6. A apreensão do celular da vítima em posse do acusado corrobora a narrativa acusatória, reforçando a autoria delitiva.

7. A jurisprudência pátria reconhece o relevante valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, mormente quando confirmada por demais elementos de prova.

8. Ausente qualquer elemento novo ou relevante trazido pela defesa capaz de infirmar as conclusões da sentença penal condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
: 1. "É válida a condenação por tentativa de roubo simples quando amparada em provas consistentes e judicializadas, incluindo o reconhecimento firme da vítima e apreensão da
res
em poder do acusado". 2. "A alegação de insuficiência de provas não prospera quando a sentença se baseia em conjunto probatório harmônico e suficiente, em observância ao princípio do livre convencimento motivado".

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157,
caput
e 14, II; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Welton Rodrigues Aires
(nascido em
12/12/2001
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
22/09/2023
, doc. ID 17238432, pelo douto Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, bem como ao pagamento de
07 (sete) dias-multa
, no valor equivalente de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, do CPB (
tentativa de roubo
simples
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 17238380) que:

“No dia
23 de maio de 2023
, por volta das 14h45min, policiais militares estavam em
policiamento ostensivo
pelo bairro da Pedreira, nessa cidade de Belém/PA, quando foram acionados para verificarem a denúncia de que um homem havia cometido um roubo, havia sido capturado e estava sendo agredido por populares na
Travessa José Pio
, ao lado do
Supermercado Formosa
, no bairro do Umarizal, Belém/PA, que ao deter o elemento, este se identificou como
WELTON RODRIGUES AIRES
.

O acusado estava de posse de um aparelho celular marca/modelo IPHONE 11 de cor preta, o qual foi recuperado pelos policiais e depois entregue para a vítima na seccional que reconheceu com total certeza o autor do delito. Dessa forma, a proprietária do bem material –
Isabella Aparecida Guiotti da Costa
– compareceu à delegacia e explicou que estava retornando do almoço, no caminho para a sua clínica odontológica, quando o acusado que estava em uma bicicleta usando uma caixa de entregador do IFOOD gritou para ela as textuais:
“(...) SUA VAGABUNDA (...) PASSA TEU CELULAR SE NÃO EU TE MATO (...)”
, então, retirou seu celular do bolso e o assaltante pegou e fugiu, assim, a ofendida gritou por socorro e com a ajuda de um funcionário da sua clínica e outros populares conseguiram deter o criminoso e acionarem uma viatura para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis”.

Em
razões recursais
(doc. ID 24311311), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, clama pela
absolvição
do apelante em face da
insuficiência de provas
, já que a condenação se baseou
exclusivamente nos depoimentos dos policiais
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 24748914), o representante do Ministério Público de 1º Grau pugna que seja
negado provimento
ao recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, por falta de amparo legal (parecer, doc. ID 25446614).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas.

A defesa de Welton Rodrigues Aires suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de tentativa de roubo simples por insuficiência de provas
,
não tendo provas suficientes à condenação do apelante
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de tentativa de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 17238296), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 17238296), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 17238296), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 17238296), bem como pelos
depoimentos ouvidos tanto perante a autoridade policial como em juízo
. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de tentativa de roubo inserido no art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB
, já que
o apelante tentou roubar o aparelho celular da vítima
.

As provas colhidas em sede judicial referendam as informações prestadas em sede policial, cumprindo o requisito do art. 155 do CPP,
em que se exige que a condenação não seja exclusivamente fundada nas peças de informação do inquérito policial
.

A vítima
Isabella Aparecida Guiotti da Costa Ribeiro
relatou em
juízo
: “que no dia do fato, por volta de 13h45min, estava voltando do almoço, caminhando na rua, quase chegando no seu trabalho, no perímetro da Tv. Soares Carneiro com a Municipalidade e Senador Lemos, quando foi abordada por um cidadão de bicicleta, com uma caixa nas costas assemelhada às de entrega de IFood, quando anunciou o assalto. Continuamente, o denunciado anunciou o assalto, gritando com a vítima e exigiu o seu aparelho celular, quando no mesmo momento, a vítima o entregou e saiu correndo, visualizando várias pessoas que estavam transitando pela rua. Narrou que quando chegou próximo a uma academia, na Tv. Municipalidade com Tv. Soares Carneiro, visualizou Renan, um conhecido seu saindo do referido local, e este, com outras pessoas, foi ao encontro do responsável por subtrair mediante grave ameaça o celular de Isabella. Nesse interim, conseguiram localizar o assaltante com o celular da vítima, e mediante captura, fizeram a apreensão dele, quando entraram em contato com a Polícia e o conduziram até a delegacia. Por conta disso, explicou que foi contactada de que deveria comparecer à delegacia de polícia para prestar queixa e recuperar o seu aparelho celular. Na própria delegacia foi lavrado o auto de entrega do bem apreendido, reconhecido de imediato pela vítima como de sua propriedade. E em audiência de instrução, o réu foi novamente reconhecido pela vítima, sem sombra de dúvidas, indicando inclusive tatuagem que ele apresentava no braço”.

A testemunha de acusação
Jeandro Brito Theodoro
relatou em
juízo:
“que no dia dos fatos estava na academia e, após 40 minutos de treino, foi para a recepção do local. Informou ter visto a vítima Isabella chegando na recepção gritando, alegando que havia sido assaltada por um rapaz que conduzia uma bicicleta e que portava em suas costas uma “bag” da iFood. Além disso, informou que já havia um motoqueiro procurando-o. No mesmo momento, o depoente saiu correndo na intenção de chegar até sua moto, estacionada na frente da clínica em que a vítima trabalha, para sair em busca do assaltante. Antes de concluir o trajeto, um homem em um carro ofereceu carona para juntos saírem em busca do denunciado, conseguindo visualizar, inclusive, a perseguição do motoqueiro com o assaltante. Após a perseguição, conseguiram alcançar o assaltante, que desceu da bicicleta, sendo perseguido por Jeandro. O depoente o alcançou dentro de um restaurante, sendo concluída a recuperação da
res furtiva
”.

Em seu
interrogatório judicial
, o acusado
Welton Rodrigues Aires
preferiu permanecer calado e não responder as perguntas sobre os fatos que lhes são imputados.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

A vítima compareceu em juízo e narrou a forma como fora abordada em via pública pelo acusado, o qual mediante grave ameaça, anunciou o assalto e subtraiu seu aparelho celular. Ocorre que, após entregá-lo ao denunciado, passou a pedir socorro, ocasião em que populares saíram em perseguição ao mesmo, até conseguir detê-lo em via pública até a chegada de policiais militares, os quais efetuaram sua prisão e o conduziram perante a autoridade policial.

Vale lembrar que,
o réu foi apreendido em posse da

res
, o que comprova a materialidade delitiva e faz presumir a autoria – neste ponto, invertendo-se o ônus probatório.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025